Tribunal: TJSP
Processo: 1013775-44.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"AÇÃO COMINATÓRIA – Ação de obrigação de não fazer – Pedido de abstenção de uso de produto por 'trade dress' peculiar – Prática de concorrência desleal verificada no caso concreto – Utilização indevida do 'trade dress' da autora capaz de provocar desvio de clientela – Danos materiais reduzidos para 5% sobre o faturamento líquido da ré – Recurso da ré parcialmente provido.
AÇÃO COMINATÓRIA

Ementa:
"AÇÃO COMINATÓRIA – Ação de obrigação de não fazer – Pedido de abstenção de uso de produto por 'trade dress' peculiar – Prática de concorrência desleal verificada no caso concreto – Utilização indevida do 'trade dress' da autora capaz de provocar desvio de clientela – Danos materiais reduzidos para 5% sobre o faturamento líquido da ré – Recurso da ré parcialmente provido.
AÇÃO COMINATÓRIA – Ação de obrigação de não fazer – Pedido de abstenção de uso de produto por 'trade dress' peculiar – Admissibilidade – Réu que deve se abster de voltar a utilizar o 'trade dress' da autora, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00 limitada a R$ 100.000,00 – Recurso da autora provido."